Tribunal: TJES
Processo: 5007877-36.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007877-36.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARNALDO SANTANA TRANCOSO

APELADO: CLAUDIO ROBERTO NOVAIS SOUZA ZOBOLI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS E PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Arnaldo Santana Trancos contra sentença da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, em ação ajuizada por Cláudio Roberto Novais Souza Zoboli, condenou o requerido ao pagamento de aluguéis vencidos, IPTU, multa contratual, faturas de água e luz, além de custas e honorários advocatícios, indeferindo os pedidos de reparação por bens furtados, responsabilidade por reparos no imóvel e honorários contratuais. O apelante requer o reconhecimento da sucumbência recíproca e o redimensionamento proporcional dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve sucumbência recíproca entre as partes; (ii) redimensionar os honorários advocatícios sucumbenciais com base nos critérios legais e no proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo arcar com os custos processuais a parte que deu causa à demanda ou resistiu indevidamente.

A decisão de primeira instância reconhece o êxito parcial do autor, com indeferimento de pedidos que totalizam aproximadamente 25% do valor atribuído à causa, configurando sucumbência recíproca.

Os honorários advocatícios devem ser calculados de acordo com o proveito econômico obtido por cada parte, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A exigibilidade dos honorários devidos pelo requerido/apelante permanece suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça, conforme art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Há sucumbência recíproca quando os pedidos julgados improcedentes representam percentual significativo do valor atribuído à causa.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados proporcionalmente ao proveito econômico obtido pelas partes, observados os limites previstos no art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º e §6º, 86, 98, §3º, e 139; Código Civil, art. 405; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1960747.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Arnaldo Santana Trancos
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital (id .8468943), que, nos autos da “ação de cobrança de alugueis vencidos e pedido de danos materiais” ajuizada por
Cláudio Roberto Novais Souza Zoboli
, julgou extinto o mérito na forma do art. 487, I do CPC, determinando a procedência parcial dos pedidos iniciais, condenando o requerido (a) ao pagamento dos aluguéis atrasados entre janeiro/2020 e junho/2021, com o valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença, incidindo correção monetária desde o vencimento de cada parcela (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil); (b) custear o IPTU referente ao período de 10/03/2019 a 30/06/2021; (c) apresentar as faturas de água e luz dos meses de janeiro/2020 a junho/2021, e, em caso de débitos, pagá-los, com o valor a ser apurado em fase de liquidação; (d) pagar a multa prevista na cláusula VII.1 do contrato; (e) pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa devido ao deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais o apelante alega que: a) a ação originária trata de cobrança de aluguéis vencidos do imóvel situado na Rua Edgar Gonçalves, nº 648, Campo Grande, Cariacica/ES, com o valor de R$ 6.000,00, bem como de outros encargos, tais como IPTU, energia, água e seguro, além de indenização por danos materiais; b) a sentença proferida condenou o recorrente ao pagamento de aluguéis atrasados e do IPTU, além da multa prevista no contrato, mas indeferiu três pedidos: reparação de bens furtados; responsabilidade por reparos no imóvel; e cobrança de honorários advocatícios contratuais; c) embora a sentença tenha reconhecido a sucumbência parcial do apelado, não houve a imposição de honorários sucumbenciais ao recorrido, referente aos pedidos indeferidos, que totalizam R$ 54.229,33; d) houve sucumbência recíproca, pois dos sete pedidos formulados na inicial, três foram rejeitados, devendo o recorrido arcar proporcionalmente com os honorários, conforme o art. 86 do CPC; d) a decisão recorrida desconsiderou os princípios da sucumbência recíproca e da igualdade, previstos nos artigos 85, §6º e 86 do CPC, bem como o princípio da isonomia (art. 139 do CPC); d) os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional ao proveito econômico obtido pelas partes, conforme entendimento jurisprudencial do STJ no REsp nº 1960747, aplicando-se a regra da proporcionalidade prevista no art. 85, §6º, do CPC.

Em seu pleito recursal, requer o apelante o reconhecimento da sucumbência recíproca e a consequente condenação do apelado ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais, em respeito ao trabalho desempenhado por seu patrono. Observa-se, assim, que a questão devolvida a este órgão julgador limita-se à distribuição dos ônus sucumbenciais.

No que tange aos ônus de sucumbência, é pacífico o entendimento de que o julgador deve atentar-se ao princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas decorrentes de sua propositura. Nesse sentido, conforme preleciona Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”

Na hipótese em apreço, a Instância Primeva acolheu parcialmente os pedidos autorais, condenando o requerido, ora apelante,
(a)
ao pagamento dos aluguéis atrasados entre janeiro/2020 e junho/2021, com o valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença, incidindo correção monetária desde o vencimento de cada parcela (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil);
(b)
custear o IPTU referente ao período de 10/03/2019 a 30/06/2021;
(c)
apresentar as faturas de água e luz dos meses de janeiro/2020 a junho/2021, e, em caso de débitos, pagá-los, com o valor a ser apurado em fase de liquidação;
(d)
pagar a multa prevista na cláusula VII.1 do contrato;
(e)
pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa devido ao deferimento da gratuidade de justiça.

Por outro lado, foram julgados improcedentes os pedidos autorais relativos a
(
a
)
reparação pelos bens furtados no imóvel;
(
b
)
validade da vistoria final, que ensejaria a responsabilidade pelos reparos na estrutura do imóvel;
(
c
)
cobrança dos honorários advocatícios contratuais presentes na cláusula IX.4 do contrato de locação firmado entre as partes.

No presente caso, observo que o valor atribuído à causa pelo autor foi de R$ 200.036,76 (duzentos mil, trinta e seis reais e setenta e seis centavos). Os pedidos julgados improcedentes, conforme delineado anteriormente, totalizam R$ 54.229,33 (cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e nove reais, trinta e três centavos), o que corresponde a, aproximadamente, 25% do valor total da demanda.

Embora o autor tenha obtido êxito em parcela substancial de suas pretensões, à luz de uma
análise qualitativa
, não se pode ignorar que, sob a perspectiva
quantitativa
, os pedidos rejeitados —
reparação pelos bens furtados no imóvel, responsabilidade do requerido pelos reparos na estrutura do imóvel e cobrança de honorários advocatícios contratuais
— representam percentual significativo da causa.

Desta feita, é evidente que o autor sucumbiu em parte relevante de suas pretensões, com repercussão econômica de, aproximadamente, 25% do valor total atribuído à causa. Em razão disso, impõe-se sua condenação proporcional no que tange à parcela correspondente aos pedidos em que foi vencido.

No tocante a base de cálculo da verba advocatícia, sabe-se que o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter exc
ep
cional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

Quero com isso afirmar que, sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, descabe fixá-la sobre o valor da causa, tal qual determinado na sentença.

Na espécie, houve inegável
sucumbência recíproca
entre as partes, por ter o autor sido vencido em relação aos pedidos de
(a)

reparação pelos bens furtados no imóvel,
(b)
responsabilidade do requerido pelos reparos na estrutura do imóvel e
(c)
cobrança de honorários advocatícios contratuais
, daí porque deve responder pela verba advocatícia, no percentual de 15% (quinze por cento), a incidir sobre o
proveito econômico
obtido pelo requerido/apelante (R$ 54.229,33), devidamente atualizado, já incluído nesse percentual a remuneração pelo trabalho adicional na fase recursal; de igual forma, deve o requerido/apelante responder pela verba honorária a que faz jus o advogado da parte autora, no percentual de 15% a incidir sobre a condenação, ficando, todavia, suspensa a sua exigibilidade (CPC/2015, art. 98, § 3º), tal qual estabelecido na sentença.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível e lh
e dou
proviment
o
para, reconhecendo a sucumbência recíproca entre as partes, redimensionar os ônus sucumbenciais em desfavor do apelado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.